Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FIDELIDADE. COMPRA DE PASSAGENS COM MILHAS. CLÁUSULA RESTRITIVA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quais sejam: a) declarar a nulidade e a abusividade da cláusula que limita a quantidade de beneficiários do programa de fidelidade; b) desbloquear a conta de milhagens do autor; e c) indenizar os danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, sustentando que a cláusula que limita o número de beneficiários do programa de milhagens restringe o direito ao uso.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5.Contrarrazões apresentadas (ID 54499586).
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Na origem, o autor alega que desde 28/02/2023 é cliente do programa de milhagens da ré, denominado "Clube Latam Pass", e em 04/07/2023 foi surpreendido com o bloqueio de sua conta, no pressuposto de que excedeu o limite máximo de resgate de passagens aéreas para terceiros. A ré, por sua vez, sustenta que o programa de fidelidade prevê a emissão de passagens aéreas para no máximo 25 pessoas, ou seja, 25 cadastros de pessoa física (CPFs), no período de 12 meses e, tendo o autor excedido o limite, foi aplicada a penalidade de suspensão do serviço.
8. O programa de fidelidade em comento prevê regras especificas para sua utilização, como o limite de resgate de milhas para terceiros, estabelecido em 25 diferentes CPFs, no prazo de 12 meses. E o descumprimento das regras e condições sujeita o contratante às penalidades ajustadas (ID 54499568), como: “2.18 Suspensão e Exclusão de Cadastro. Serão suspensos e/ou excluídos do Programa todos os Clientes que venham a infringir os Termos e Condições e/ou a legislação vigente, bem como utilizem de má-fé, fraude ou ardil no acúmulo de pontos e/ou no resgate de benefícios, [...]; 2.19 Hipóteses de Infração. Por não ser possível elencar todas as hipóteses de infração aos Termos e Condições e de atos de má-fé, fraude ou ardil ao Programa, abaixo são indicadas algumas hipóteses meramente exemplificativas de condutas expressamente vedadas: (a) as práticas ilegais ou contrárias aos Termos e Condições; (b) a conduta e/ou o uso irregular, inadequado ou suspeito que contribua para ocorrência de fraudes e/ou utilização indevida no acúmulo de pontos ou resgate de benefícios; (c) o resgate de benefícios do Programa em favor de mais de 25 (mais de vinte e cinco) terceiros distintos, a qualquer título, a cada período de 12 (doze) meses; [...]”
9. Programas de milhagens têm por escopo oferecer vantagens e benefícios ao passageiro, objetivando a fidelidade do cliente. Trata-se de relação personalíssima, sem caráter patrimonial, e o participante está sujeito às regras do programa, inclusive quanto à forma e limite de utilização da pontuação, condições impostas para impedir o uso indevido dos benefícios.
10. No caso, o conjunto probatório atestou que, ao aderir ao programa de milhagens, o autor foi satisfatoriamente informado dos termos e condições contratadas, inexistindo falha no dever de informação imputado à ré (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). Ademais, a regra que limita a emissão de passagens aéreas no número determinado de 25 pessoas, não é abusiva e reflete a natureza personalíssima do programa de milhagens. No mesmo sentido: Acórdão 1421550, 07197430320218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Por conseguinte, ante a ausência de abusividade contratual e/ou falha no serviço prestado pela ré, os pedidos formulados na inicial carecem de fundamento legal e a sentença proferida não merece reparos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa/condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.